Tribunal: STF
Processo: RE 1588739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO - VENCIMENTOS - BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015  - Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.º 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior - Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada - Precedentes - Sentença reformada - Determinado o prosseguimento da execução e a apuração de eventual saldo remanescente - Honorários advocatícios arbitrados em face da FESP  - Recurso de apelação provido.”

No apelo extremo, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo aponta violação ao artigo 100, §5º da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 17.
Alega, em síntese, que a “conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, §1.º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada).”
Em 29/06/2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a Quo determinou a remessa do feito ao órgão julgador em razão do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
Em nova análise, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter o acórdão por seus próprios fundamentos, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II, CPC)  Precatório - Execução de Sentença - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905) - Manutenção do decidido - Sentença acobertada pela coisa julgada formada em momento anterior à edição da lei nº 11.960/2009 e Súmula Vinculante nº 17 - Observância à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.”

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo reiterou os termos do recurso extraordinário.
O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do RE nº 870.947/SE, (Tema nº 810 do STF). Após, o feito foi encaminhado novamente ao órgão julgador.
Em nova análise, a Oitiva Turma do Tribunal de origem deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO - VENCIMENTOS - BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema nº 905 - STJ) e pelo STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810) - Peculiaridades do caso que justificam o afastamento das Teses firmadas naqueles repetitivos - Título executivo que transitou em julgado antes do advento da Lei 11960/09, sendo esta, portanto, inaplicável no caso concreto, em respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.”

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
Decido.
No que se refere à possibilidade, ou não, da incidência de juros moratórios dentro do período constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, quando do julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO - oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 -, o Ministro Ricardo Lewandowski , relator do feito, assim se manifestou:

“O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, ' poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento '. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, por ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas:
(...)
Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição . Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP:

‘É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar;’ (grifou-se).

Na Sessão Plenária de 29/10/09, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:

“Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”

Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Sobre o tema, anote-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 626.769/RS-AgR-segundo-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 29/10/20).

“Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF)” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe 20/2/13 g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SÚMULA VINCULANTE N. 17 APLICABILIDADE AO CASO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. - Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º do art. 100 da Constituição da República, pois, enquanto não superado o prazo estabelecido em referida norma constitucional, a entidade de direito público não poderá ser considerada em estado de inadimplemento obrigacional. Precedentes” (AI nº 386.700/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe 16/11/10).

Em vista disso, imperioso destacar que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso.
Essa também foi a conclusão do Plenário desta Corte no julgamento do Tema 1.037 da repercussão geral, RE 1.169.289/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, cuja a tese é a seguinte:

O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça.

O referido precedente paradigma foi resumido na seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1.169.289, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Tema 1037/RG, julgado em 16/06/2020, DJe1°/7/2020)

Esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 652.059/RS-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes , DJe de 2/12/19).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRTATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 380. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 3. A teor da Súmula Vinculante 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Embargos de declaração da União acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para aplicar o entendimento desta Suprema Corte, cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17, e consignar o total provimento do recurso extraordinário. Rejeitados os embargos de declaração de Alberto Sátiro Vasconcelos” (RE nº 600.658/PE-ED-segundos, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 18/12/19).

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar a aplicação dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. 
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente